Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-57.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1012667-57.2021.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), em razão do reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada sem justa causa.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia anônima informando a suposta comercialização de drogas no imóvel do réu; (ii) ingresso policial no domicílio sem mandado judicial e sem prévia diligência investigativa que confirmasse a prática delitiva; (iii) suposto consentimento do apelado após aparição surpresa de policial armado na janela de sua quitinete; (iv) apreensão de três porções de maconha e materiais comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da licitude do ingresso policial no imóvel do réu; (ii) condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi precedida de fundadas razões que a justificasse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em situações excepcionais (art. 5o, XI, CF/88).
6. A denúncia anônima, por si só, não constitui justa causa para a entrada em domicílio sem mandado judicial, sendo necessária a existência de elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito.
7. No caso, a abordagem policial baseou-se exclusivamente em informações anônimas, sem a realização de diligências preliminares que confirmassem a veracidade das alegações, circunstância que não legitima a busca domiciliar.
8. Além disso, não há prova de que o consentimento para a entrada dos policiais tenha sido livre e espontâneo, uma vez que o próprio réu relatou que a presença armada dos investigadores impediu a manifestação contrária ao pedido de ingresso na residência.
9. Diante da ilegalidade da busca, os elementos de prova obtidos devem ser considerados nulos, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a condenação do réu pelo crime imputado.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; CPP, art. 157, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO. STJ, HC 512.418/RJ, REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 871.883/AL, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC 934.135/SE e AREsp n. 2.403.836/SP. TJMT, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012667-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS OLIVEIRA MENINO LIRA - CPF: 038.456.411-93 (APELADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRISOSTOMO DIAS CARVALHO - CPF: 830.240.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), em razão do reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada sem justa causa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia anônima informando a suposta comercialização de drogas no imóvel do réu;
(ii)
ingresso policial no domicílio sem mandado judicial e sem prévia diligência investigativa que confirmasse a prática delitiva;
(iii)
suposto consentimento do apelado após aparição surpresa de policial armado na janela de sua quitinete;
(iv)
apreensão de três porções de maconha e materiais comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da licitude do ingresso policial no imóvel do réu;
(ii)
condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi precedida de fundadas razões que a justificasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em situações excepcionais (art. 5o, XI, CF/88).

6. A denúncia anônima, por si só, não constitui justa causa para a entrada em domicílio sem mandado judicial, sendo necessária a existência de elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito.

7. No caso, a abordagem policial baseou-se exclusivamente em informações anônimas, sem a realização de diligências preliminares que confirmassem a veracidade das alegações, circunstância que não legitima a busca domiciliar.

8. Além disso, não há prova de que o consentimento para a entrada dos policiais tenha sido livre e espontâneo, uma vez que o próprio réu relatou que a presença armada dos investigadores impediu a manifestação contrária ao pedido de ingresso na residência.

9. Diante da ilegalidade da busca, os elementos de prova obtidos devem ser considerados nulos, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a condenação do réu pelo crime imputado.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XI; CPP, art. 157, caput e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE 603.616/RO.
STJ,
HC 512.418/RJ, REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 871.883/AL, HC n. 598.051/SP, AgRg no HC 934.135/SE e AREsp n. 2.403.836/SP. TJMT, ApCrim 1012408-57.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1012667-57.2021.8.11.0042, que, após acolher a preliminar de nulidade da busca domiciliar,
absolveu
o apelado
Douglas Oliveira Menino Lira
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (id. 254949226).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador pugna pelo reconhecimento da licitude do ingresso policial na residência do apelado e, por sua posterior condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006), nos exatos termos requeridos na denúncia (id. 254949229).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito acusatório (id. 254949234).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial (id. 266458751).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Douglas Oliveira Menino Lira
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 10 h, na Rua Pataxós, no 5 no bairro CPA IV, nesta capital, o denunciado Douglas Oliveira Menino Lira tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 3 (três) porções de maconha, com massa total de 40,11 g (quarenta gramas e onze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2020.73213- 01 – p. 32/33).

De acordo com o caderno investigativo, policiais civis receberam informações anônimas de que na Rua Pataxós, em uma quitinete amarela, no quarto 6, entre a Farmácia Popular e Igreja Universal, havia um suspeito vendendo entorpecentes. Segundo a denúncia, o suspeito deixava o portão de entrada encostado para permitir que outros indivíduos adentrassem no local e consumissem maconha durante a noite. O denunciante descreveu que o suspeito era um indivíduo magro, branco, com tatuagens pelo corpo e cerca de 23 (vinte e três) anos de idade.

O denunciante afirma que ouviu um dos indivíduos explicar como aplica golpes pelo aplicativo OLX e, ainda, que um veículo prata, placa OAP9510, deixa os suspeitos no local durante a noite e no dia seguinte volta para buscá-los. Por fim, o denunciante informou que um desses usuários já estava na residência há oito dias, e que poderia ser foragido da autoridade policial.

De posse das informações, os investigadores civis deslocaram-se até o endereço citado e solicitaram a entrada no imóvel, no intuito de averiguar a veracidade das informações trazidas na denúncia. Espontaneamente, o denunciado Douglas franqueou a entrada dos agentes na casa.

Em busca domiciliar, os investigadores encontraram 3 (três) porções de maconha, 01 (um) caderno com dados pessoais de terceiros em cima da rack, 01 (uma) caixa com rolos de plástico filme, 02 (dois) removex (utilizados para transformar pasta base em cloridrato de cocaína), a quantia de R$149,00 (cento e quarenta reais), vários papéis com anotações que acerca de golpes realizados por meio da plataforma OLX e uma identidade em nome de Edimilson Miranda dos Santos Conceição.

Perante a autoridade policial o denunciado negou o tráfico de drogas e afirmou ser apenas usuário dos entorpecentes, que foram adquiridos pelo valor de R$ 100,00. Disse, ainda, que as outras 2 (duas) porções de droga encontradas, o dinheiro e o caderno de anotações pertenciam ao seu amigo “Guilherme”. Relatou que utiliza o removex para “virar” entorpecentes junto com a base de cocaína, e que a identidade encontrada foi esquecida na residência por seu amigo Edimilson.

Ato contínuo, foi expedida a Ordem de Serviço no 123/2021, com o objetivo de qualificar e intimar as pessoas de “Guilherme” e Edimilson Miranda dos Santos Conceição, além de identificar e qualificar o proprietário do veículo FOX, placa QAP9510. Os investigadores concluíram que “Guilherme” foi uma pessoa inventada pelo denunciado para tentar livrar-se das acusações, e não localizaram a quitinete de Edimilson.

Outrossim, no cumprimento da ordem de serviço, conforme o relatório policial, foi constatado que o proprietário do veículo FOX é João Bosco Rodrigues Silva, mas o automóvel era utilizado por seu filho, Fernando Evangelista da Silva, o qual foi intimado na pessoa de seu genitor, mas não compareceu à delegacia.

Pois bem, da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e consta da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da apreensão de: (i) entorpecentes já fracionados em pequenas porções para a mercância; (ii) dinheiro em notas trocadas e; (iii) instrumentos comumente utilizados para preparação e embalo das drogas, todos elementos que indicam a ocorrência do narcotráfico
” (id. 254949153).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi, após acolhimento da preliminar de nulidade da busca domiciliar, julgada improcedente e o apelado
Douglas Oliveira Menino Lira
absolvido da acusação de ter perpetrado o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1. PLEITO MINISTERIAL

Em suas razões, o
Ministério Público de Mato Grosso
pugna pelo reconhecimento da licitude do ingresso domiciliar realizado pela Polícia Judiciária Civil, que culminou na apreensão de
3 (três) porções de maconha, com massa total de 40,11g (quarenta gramas e onze centigramas), em poder do apelado
Douglas Oliveira Menino Lira
e, consequentemente, por sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com o órgão ministerial, a medida adotada pelos investigadores se reveste de plena legalidade, pois, antes da invasão no imóvel, havia indícios suficientes da existência de materiais que poderiam constituir o corpo delito do crime de tráfico de drogas. A este respeito, aduziu o recebimento de informações anônimas de que no local havia o comércio de entorpecentes e que o proprietário deixava o portão encostado para que outros indivíduos entrassem no local para
consumirem entorpecentes.

Destacou que as informações anônimas descreveram o suspeito como um indivíduo magro, branco, com tatuagens pelo corpo e aparentemente com 23 (vinte e três) anos de idade. Argumentou ainda que após se deslocarem para o local, os investigadores receberam
autorização do proprietário para procederem a buscas em sua quitinete.

Assim, com fundamento na existência de denúncia prévias e específicas a respeito do local em que supostamente se praticava o comércio de drogas, da descrição do responsável pela realização das vendas e das informações que o imóvel servia para o armazenamento de entorpecentes, bem como de esconderijo para possível fugitivo da Justiça, pugna pelo reconhecimento da licitude da ação policial.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

Conforme prevê a Constituição Federal,
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5o, XI).

Ou seja, o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar apenas está sujeito a limitações nas hipóteses em que houver interesse da própria segurança individual (caso de delito), necessidade de prestação de socorro (desastre ou socorro) ou em benefício da Justiça (determinação judicial) para busca e apreensão de criminosos ou objeto de crime (SILVA, José Afonso da.
Curso de Direito Constitucional Positivo
. 45. ed. São Paulo: JusPODIVM/Coedição Malheiros, 2024, p. 443).

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, em face da ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi
)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato
,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes
e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1o, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Diante da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas
denúncia anônima
(STJ, HC 512.418/RJ),
fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem
(STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de
evasão após avistamento de viatura policial
(STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Isso porque, informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

Além disso, no julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma da Corte da Cidadania, em voto da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, aprofundou o debate para anotar que a simples afirmação de anuência não é suficiente para o reconhecimento da legitimidade do ato, pois o
consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel apenas será valido se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual
(STJ, HC n. 598.051/SP).

No caso em tela, extrai-se das declarações dos investigadores
Raphael de França Cândido
e
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
durante a fase inquisitorial, que após o recebimento de denúncia anônima atribuindo ao apelado a prática do crime de tráfico de drogas, a equipe policial se encaminhou à sua residência para apurar as informações. Ao chegarem ao local, informaram que foram atendidos pelo próprio apelado que franqueou a entrada no imóvel onde, após a realização de buscas, foram encontradas 03 (três) porções de maconha, com massa total de 40,11g (quarenta gramas e onze centigramas), rolos plásticos, caderno com dados pessoais de terceiros, R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) e dois “removex” (id. 254948243 – p. 09, pp. 11/12 e pp. 14/15 e pp. 41/43).

Na instrução processual,
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
relatou que a residência do apelado ficava em um prédio com várias quitinetes e, ao identificarem aquela que lhe pertencia, viram a janela aberta e ao se aproximarem, viram-no em seu interior. Mencionou que na oportunidade conversaram com o apelado e explicaram o motivo da diligência e, após receberam autorização, realizaram a revista no local.

As informações foram parcialmente ratificadas pelo investigador
Raphael de França Cândido
que, ao ser ouvido no curso da fase do contraditório, mencionou que viram o apelado entrando e saindo diversas vezes do interior do imóvel e o abordaram do lado de fora da quitinete. Aduziu que conversaram com o apelado e explicaram sobre a denúncia de que no local estava sendo praticado o comércio de entorpecentes. Informou que após o recebimento de autorização, realizaram buscas que culminaram na apreensão de droga e apetrechos.

Ao ser confrontado com o seu relato na fase policial a respeito de como se deu a abordagem, quando falou que o apelado atendeu à porta e deu franco acesso à sua quitinete, o investigador
Raphael de França Cândido
disse estar em dúvida, em razão do tempo decorrido entre a diligência e a audiência, mas declarou que manteria a afirmação de que o apelado foi abordado enquanto estava saindo.

Em seu interrogatório durante a fase policial, o apelado mencionou que o entorpecente encontrado em sua residência destinava-se apenas ao seu consumo pessoal (id. 254948243 – pp. 45/47) e, em Juízo, detalhou que estava no interior de sua residência quando viu um dos policiais na janela apontando-lhe a arma, ocasião em que pediu para entrar no imóvel. Confirmou a localização do entorpecente (maconha) e a sua destinação ao próprio consumo.

Ou seja, os elementos de prova colacionados ao feito demonstram que a partir, apenas e tão somente, de denúncia anônima imputando ao apelado a prática do crime de tráfico de drogas, investigadores da Polícia Judiciária Civil dirigiram-se à sua quitinete e, sem outras diligências, procederam à sua abordagem, ingresso e busca domiciliar.

Embora os investigadores tenham afirmado que adentraram no imóvel após receberem autorização, não há elementos nos autos que comprovem o consentimento expresso e espontâneo para que procedessem às buscas, mesmo porque, ao ser interrogado em Juízo, o apelado disse que depois de ver um dos policiais em sua janela se questionou “
vou falar o que pra ele? Vou falar nada!
”.

A declaração é fundamental porque demonstra que o suposto consentimento, se existente, não estava livre de coação e intimidação, aspectos subjetivos essenciais ao reconhecimento de sua idoneidade. Na realidade, a aparição repentina e com arma em punho de policiais civis na janela da quitinete do apelado coloca em dúvida a espontaneidade de sua hipotética anuência, o que é suficiente para a manutenção do reconhecimento do pleito de nulidade acolhido pelo juízo
a quo
.

Nunca demais destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que as hipóteses de violação domiciliar devem ser interpretadas restritivamente, sendo necessário, para reconhecimento da legitimidade do ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração inequívoca do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel (AgRg no HC 934.135/SE).

Em igual sentido, confira-se:

“
Além disso, o consentimento deve ser voluntário e livre de qualquer coação ou intimidação. Para garantir os direitos fundamentais e proteger a polícia, os agentes devem registrar detalhadamente a entrada em domicílio, incluindo a assinatura do morador em uma autorização fornecida antes da entrada, e indicar testemunhas do consentimento e da busca em um auto circunstanciado, o que não ocorreu nos autos
” (AREsp n. 2.403.836/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Não ignoro que a Procuradoria-Geral de Justiça argumentou que a denúncia anônima recebida pelos investigadores apontava o imóvel do apelado como ponto de venda de drogas e trazia características físicas aptas a levar à sua identificação, bem como destacou a existência de convergência quanto a alegação de que houve consentimento do morador para o ingresso.

Entretanto, apesar da indicação de características físicas ser um dos elementos capazes de caracterizar a denúncia anônima especificada, a sua utilização diz respeito à abordagem e revista pessoal em via pública, não sendo este o caso, onde se discute direito fundamental de maior expressão (art. 5o, XI, CF/88) e que, como tal, exige nível de convencimento mais robusto para eventual reconhecimento das possibilidades de restrição.

Tanto é que esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que:

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de ‘fundadas razões’, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. ‘Razões’ e ‘suspeitas’ não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.
[...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a ‘fundada suspeita’, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, em razão da existência de simples denúncia anônima, da não realização de investigações complementares capazes de indicar a realidade da comercialização ilícita de drogas no imóvel do apelado e havendo fortes indicativos de que o suposto consentimento dado aos policiais não foi livre de coação e intimidação, o reconhecimento da ilicitude do ingresso domiciliar realizado nos autos e, consequentemente, da nulidade dos elementos de prova dele decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
e art. 157,

§1o, do Código de Processo Penal, conforme entendeu o Juízo de primeiro grau, mostram-se acertados.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025